Tribunal: TJMT
Processo: 1001884-11.2016.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001884-11.2016.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, desproveu o recurso.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE EM MELHORIAS NAS INSTALAÇÕES DE PRESÍDIO – SEQUESTRO DE VALORES DOS COFRES PÚBLICOS – DECISÃO QUE CONDICIONOU A MEDIDA AO PRÉVIO ORÇAMENTO – RAZOABILIDADE – DECISAO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - O Superior Tribunal de Justiça adotou entendimento de que: “a Administração Pública se submete ao império da lei, até mesmo no que toca à conveniência e oportunidade do ato administrativo: uma vez demonstrada a necessidade (...), cumpre ao Poder Judiciário proceder à outorga da tutela específica para que a Administração destine verba própria do orçamento para esse fim” (RSTJ 187/219, 2a Turma).

2 – A permissibilidade legal para que o Judiciário interfira na execução das políticas públicas, no entanto, não confere ao magistrado o poder de, aleatoriamente, determinar sequestro de valores. Por isto, é acertada e razoável a decisão que condiciona o deferimento da medida ao prévio orçamento.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo de instrumento interposto pela
Defensoria Pública
e
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, em face da decisão proferida nos autos da Execução Provisória de Título Executivo Judicial, em face do
Estado de Mato Grosso
, em que o Juízo singular acolheu parcialmente os argumentos do Estado para revogar o efeito suspensivo atribuído à impugnação; determinar a inclusão na proposta da legislação estadual de previsão de recursos necessários para a construção de uma unidade de semiliberdade; determinar que os exequentes, no prazo de 30 dias, acostem ao processo orçamento mínimo para o início das obras de reforma, para, somente então, proceder ao sequestro de numerário.

Nas razões de recurso, os agravantes sustentam que a decisão merece reforma, uma vez que a sentença fora proferida há mais de 05 (cinco) anos, e ainda perdura a situação de caos no sistema prisional, até hoje sem solução, o que impõe a busca da efetividade do direito material.

Alegam que a determinação para que o Estado inclua na Lei de Diretrizes Orçamentárias previsão de recursos para a construção de uma unidade de semiliberdade ainda este ano (ano da ação), contraria a lei e à efetividade que se busca com os provimentos jurisdicionais, o que se pretende no feito principal.

Sustentaram, por fim, que caso permaneça a decisão, inviabilizará o cumprimento do seu teor, uma vez que o Estado irá postergar o mandamento judicial, sempre sob a alegação de crise e déficit no orçamento.

Pugnaram pela concessão da liminar, para que fosse determinado o sequestro de, no mínimo, três milhões de reais, ou, de outro modo, valores condizentes com a finalidade buscada na sentença, para obrigar o Estado-executado a construir e/ou reformar a cadeia pública do município de Mirassol D ́Oeste/MT.

Os documentos foram juntados (“Id” 130486/134369).

O pedido liminar foi indeferido pelo douto Relator que me antecedeu neste feito – Des. José Zuquim Nogueira (Id n. 156845).

As contrarrazões vieram no Id n. 423404, onde o agravado pugnou pelo desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo provimento do recurso (Id n. 27236099).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público e a Defensoria Pública agravam de decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Mirassol D’Oeste, nos autos da Ação de Execução Provisória (cód. 235743) proposta em desfavor do Estado de Mato Grosso, com escopo de impor-lhe obrigação de cumprir determinação imposta em Ação Civil Pública (cód. 109569), consistente em promover a construção/reforma da Cadeia Pública Municipal.

A decisão, em verdade, consiste no fato de que o magistrado acolheu parcialmente os pedidos do Estado agravado nos autos de origem, para:

“revogar o efeito suspensivo atribuído impugnação ao cumprimento de sentença; b) determinar a inclusão na proposta da legislação estadual (diretrizes e lei orçamentária) de previsão de recursos necessários para a construção de uma unidade de semiliberdade ainda este ano; c) determinar que os exequentes, no prazo de 30 (trinta) dias, acostem ao processo orçamento mínimo para o início das obras de reforma, para somente então, proceder-se com sequestro online dos ativos financeiros do Estado de Mato Grosso.”

Vem, então, os agravantes e argumentam, em síntese, que a determinação de inclusão na Lei de Diretrizes Orçamentárias de previsão de recursos para a construção da unidade prisional no Município contraria lei federal, bem como a efetividade do provimento jurisdicional, além de postergar mandamento judicial sob a alegação de crise e
déficit
no orçamento.

Pois bem. A despeito da acertiva de que a intervenção do judiciário nas questões relativas às prestações materiais de direitos fundamentais em nada afrontam ao Princípio da Separação dos Poderes, vez que se configura em mecanismo relativo ao sistema de freios e contrapesos necessário para a defesa dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil; que a ação visa salvaguardar o direito à segurança pública, o fato é que o Poder Judiciário não pode intervir, aleatoriamente, nos atos do Poder Executivo.

Assim, a par da limitação da devolutividade do agravo de instrumento, que impõe analisar tão somente os elementos de fundamento da decisão recorrida, verifica-se que foi acertada a decisão do Magistrado
a quo
, porquanto reflete obediência ao princípio da razoabilidade.

Vejamos.

Na decisão recorrida observa-se a determinação para que fosse apresentado orçamento mínimo no prazo de 30 dias, para o início das obras de reforma, para, só então, apreciar o pedido de sequestro do numerário, ou seja, uma condição prudente, haja vista que, como dito na decisão liminar do agravo, o bloqueio pode impactar o Erário, circunstância que, por si só, desestabiliza a pretensão dos agravantes, por ora.

Os agravantes, para fundamentar a pretensão, argumentaram que com os dados levantados, há diversas irregularidades quanto à estrutura e funcionamento da Cadeia Pública do Município de Mirassol D ́Oeste, merecendo a necessária reforma. Não se ouvida. Não se olvida.

Ocorre, entretanto, que os olhos do Judiciário devem estar voltados à realidade do Estado frente às políticas públicas, de forma a não impor uma obrigação moldada em conduta não possível no tempo e modo impostos.

Ademais, a jurisprudência prevalecente nas decisões proferidas em inúmeras ações, cujo objeto é a necessidade de implementação de políticas públicas, é no sentido de que ao Judiciário somente é permitido intervir na conduta do Administrador, quando evidente a omissão abusiva, ou patente um perigo de dano iminente.

O Superior Tribunal de Justiça adotou entendimento de que: “
a Administração Pública se submete ao império da lei, até mesmo no que toca à conveniência e oportunidade do ato administrativo: uma vez demonstrada a necessidade (...),
cumpre ao Poder Judiciário proceder à outorga da tutela específica para que a Administração destine verba própria do orçamento para esse fim
” (RSTJ 187/219, 2a Turma). (destaquei)

Com efeito, o Poder Judiciário não pode fazer as vezes do Executivo, aleatoriamente, sob pena de afronta ao princípio da tripartição dos poderes. Logo, determinar o sequestro de numerário público, sem que seja realizado o orçamento para se chegar a um valor concreto do quanto será gasto para a reforma da cadeia, impõe ao Administrador o risco de responder por desobediência à falta de orçamento ou mesmo de responder pela responsabilidade fiscal, se para isso tivesse que desviar verba, a fim de dar cumprimento à sentença judicial.

Sendo assim, não apenas pela necessidade de análise mais acurada acerca do
quantum
será investido para a realização da obra pública, bem como pelas efetivas prioridades e critérios a serem observados para o efetivo cumprimento da política pública, e, notadamente, em razão do caráter irreversível do provimento antecipado, deve ser mantida a decisão agravada pelos próprios fundamentos, de forma que
nego provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020